Tribunal: TJES
Processo: 0000279-51.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000279-51.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS VIEIRA CORREA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03. INGRESSO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. LEGALIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03), à pena de 5 anos, 8 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
três
questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade no ingresso dos policiais na residência do réu, com consequente nulidade do flagrante; (ii) saber se a pena-base foi fixada acima do razoável; (iii) saber se é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso no domicílio foi legítimo, diante da situação de flagrante decorrente de crime permanente, da condição de evadido do sistema prisional e da visualização imediata da arma de fogo no interior da residência.

4. O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito é permanente, autorizando a atuação policial sem mandado judicial, desde que demonstrada justa causa, conforme entendimento do STF (Tema 280) e do STJ.

5. A pena-base comporta redução, devendo ser observada a proporcionalidade no aumento decorrente das circunstâncias judiciais desfavoráveis, à luz do critério orientador adotado pelo STJ.

6. Tratando-se de réu multirreincidente, não é cabível a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, admitindo-se apenas compensação proporcional.

7. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da reincidênci
a
e do
quantum
da pena fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a pena-base, mantendo-se os demais termos da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
00
279
-
51
.
20
2
3
.8.08.00
11

AP
ELANTE
:
LUIZ CARLOS VIEIRA CORREIA

A
P
ELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão
crimina
l
interposta
por
LUIZ CARLOS VIEIRA CORREIA
e
m face da sentença prolatada pelo

JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
(ID
16484180
),
que

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal,
condenand
o
o
acusado

como incurso
nas sanções do art.
1
6,
caput
,
da Lei nº
10.826/03,
à
pena de

0
5
(
cinco
) anos,
08 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias
de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de

30
(
trinta
)
dias-multa.

Em suas razões (ID 1
6484404
)
,
o nobre causídico

requer a absolvição do apelante em razão da
ilegalidade da prisão em flagrante,
que seria resultado da nítida “pesca predatória de provas”, devendo ser aplicado o entendimento do STJ no HC 695.457 no sentido de que
“
o
cumprimento de mandado de prisão não justifica a realização de busca na residência do agente, procedimento que demanda autorização judicial expressa ou a autorização explícita e espontânea do réu, o que não ocorreu in casu”
.
Em caráter subsidiário, a defesa
almeja: I) a redução da pena-base ao patamar mínimo legal; II) a compensação integral da confissão com a reincidência na segunda etapa
do cálculo dosimétrico
, por serem igualmente preponderantes; III) fixação de regime inicial mais benéfico (semiaberto).
Por fim, requer a fixação de honorários em favor do defensor dativo.

C
ontr
arrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID
16484406
).

Em seguida, o Parecer Ministerial
opinando pela manutenção da sentença
(ID
17503409
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

De acordo com
a denúncia, em 27/
01/
2023, por volta das
0
9h40
m
,
na

R
ua Rubens Leandro da Silva, nº 55, bairro Zumbi,
em Cachoeiro de Itapemirim
, o denunciado foi flagrado
possuindo arma de fogo e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Infere-se
que n
a data dos fatos, policiais
militares
montaram uma operação para a recaptura do
acusado,
que se encontrava
com mandado de prisão em aberto
.

Consta que
durante a diligência, os
agentes da lei
foram até a residência do
recorrente
para prendê-lo e no local encontraram,
no quarto d
o recorrente
,
01 (uma) submetralhadora calibre 9mm,
além de
03 (três) munições de igual calibre.

Em sede policial, o
d
enunciado confessou a prática do crime.

Pois bem.

De início,
não prospera o pedido de absolvição decorrente da
ilegalidade da prisão em flagrante.

No caso,
os agentes estavam em diligência no contexto de investigação de crimes de furto de motocicletas, com elementos indicativos da participação do acusado. E durante a apuração, constatou-se que o réu encontrava-se evadido do sistema prisional, condição confirmada mediante consulta aos bancos de dados oficiais.

De posse da informação, os policiais deslocaram-se até o endereço indicado, onde encontraram o acusado deitado em sua cama, momento em que já visualizaram, em cima de um móvel no quarto, a coronha de uma arma de fogo no interior da residência, realizando, na sequência, a apreensão do armamento completo, circunstância confirmada por ambos os agentes ouvidos em juízo.

C
omo visto, o ingresso dos policiais na residência ocorreu
em
situação de flagrante, legitimada pela condição de evadido do sistema
prisional
e pela constatação visual da arma de fogo à disposição do agente.

Portanto, o flagrante é inequívoco e não decorre de suposições ou denúncia anônima desprovida de verificação, mas de diligência fundada em elementos concretos, devidamente justificados
a posteriori
.

Não fosse o bastante, o delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito possui natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, enquanto durar a situação ilícita de posse.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, assentou o entendimento, com repercussão geral da matéria (Tema 280), no sentido de que a entrada em domicílio é lícita quando fundada em justa causa e vinculada a crime permanente, desde que posteriormente demonstrada a razoabilidade da medida, o que se verifica claramente nos autos.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, tratando-se de crime permanente, a situação de flagrância autoriza a entrada no domicílio sem mandado judicial, não havendo necessidade de prévia autorização nem do morador nem da autoridade judiciária.

Infere-se, portanto, que a atuação policial deu-se dentro dos limites da legalidade, não havendo que se falar em absolvição do réu.

Prossigo na análise do
pedido subsidiário.

Na espécie, na
primeira etapa
da dosimetria, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, o
magistrado

negativou
03 (três) vetores
de forma fundamentada.

Quanto
a

culpabilidade
,
considerou que

a

apreensão de uma

submetralhadora, arma com alto poder ofensivo, deve ser usad
a
para elevar a pena além do mínimo legal.

Quanto aos
antecedentes
,
destacou que o réu po
ssui
03
(três)
condenações transitadas em julgado
.
Duas por tráfico de drogas (ações nº
0064398-07.2012.8.08.0011
e

nº
0008756-73.2017.8.08.0011
) e uma por roubo
majorado
(nº 0000059-14.2014.8.08.0029).
Dessa maneira, utilizou
apenas
uma para aumentar a pena inicial.

Também negativou as
circunstâncias
, pois o
denunciado
se encontrava evadido do sistema prisional e mesmo assim continuou a praticar
crimes.

De acordo com a regra do
art. 16

da Lei
10.826/03
,
o
c
rime previsto no
art.
16
da Lei
10.826/03

está sujeito à pena de
03
(
três
) a 06 (seis) anos de reclusão e multa.

E
m relação
ao
quantum
de aumento da
pena-base
por circunstância judicial desfavorável
, importante observar
o entendimento firmado pelo S
TJ,
segundo o qual

“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de
1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)
.

C
onsi
derando a diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima para o crime de porte de ilegal de arma de fogo de uso
restrito

de 0
3
(
três
) anos
,
a
média para desvaloração de cada circunstância deve ser de
0
4

(
quatro
) meses
e 15 (quinze) dias.

Portanto, a

reprimenda

inicial
comporta redução, devendo ser observada a proporcionalidade no aumento decorrente das circunstâncias judiciais desfavoráveis, à luz do critério orientador adotado pelo STJ.

Nessa
perspectiva
, reduzo a pena-
base fixada em
0
4
(
quatro
) anos,
11 (onze) meses e 03 (três) dias para
04 (quatro) anos,
01 (um) mês e

1
5 (
quinze
) dias
de reclusão.

N
a
segunda fase
do cálculo dosimétrico, o magistrado compensou a circunstância atenuante da confissão com uma das condenações transitadas em julgado e utilizou a terceira condenação para aumentar a reprimenda em 1/6
(um sexto).

Na espécie,
a
giu em conformidade com o entendimento firmado pelo Su
perior
Tribunal d
e Justiça no sentido de que a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência não é automática quando se trata de réu multirreincidente, como é o caso dos autos.

Quanto ao ponto
, o Tribunal da Cidadania firmou a seguinte tes
e:

“É
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

(
Tema nº 585
)

Nessa linha de raciocínio, mantenho o incremento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base
e
majoro a sanção
intermediária
para
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, que ora torno definitiva, por não haver causas de diminuição ou de aumento de pena
a serem consideradas.

Em relação ao
regime
inicial de cumprimento de pena,
c
om menos sorte a defesa,

já que, em se tratando de
réu reincidente,
não há ilegalidade na fixação do regime fechado,
quando o total da pena privativa de liberdade imposta é superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §2º,
b
, do Código Penal.
Precedentes do STJ.

Por fim,
destaco que
a
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

Dessa forma
,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da

complexidade da causa,
fixo
honorários advocatícios em favor d
o

defensor dativ
o
pela atuação
nesta instância
recursal
, no
valor
de R$
1
.000
,00 (
Mil
reais).

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para reduzir a pena-base.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.